Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724756-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROMARIO OLIVEIRA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: direito penal e processual penal. Apelações criminais. Alegação de cerceamento de defesa. Rejeição. Furto qualificado. Autoria e materialidade comprovadas. Coautoria. Princípio do in dubio pro reo. Inaplicabilidade. Pedido de afastamento da multa e da reparação de danos. Impossibilidade. Recursos não providos. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pelo crime de furto qualificado. A defesa alega, em preliminar, cerceamento de defesa em razão da não juntada integral das provas da "Operação Motoqueiro Fantasma" pela acusação. No mérito, requer a absolvição por suposta insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento de participação de menor importância para um dos réus. Pede, ainda, o afastamento da pena de multa, da reparação de danos e a gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não juntada integral das provas pela acusação; (ii) estabelecer se a autoria e materialidade do crime de furto estão suficientemente comprovadas; (iii) determinar se a aplicação do princípio do in dubio pro reo é cabível; e, (iv) verificar a possibilidade de afastamento da pena de multa e da reparação de danos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando a defesa não comprovou negativa de acesso às medidas cautelares, nem às provas dos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a degravação integral de interceptações telefônicas, quando irrelevantes para a persecução penal. 4. A materialidade do delito de furto qualificado está comprovada por documentos oficiais e relatórios periciais, como o Relatório da CORPATRI e as interceptações telemáticas autorizadas judicialmente, que indicam a participação de todos os réus na prática criminosa. 5. A autoria é confirmada por interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais, demonstrando seu papel de facilitador e colaborador do furto, mesmo sem estar presente no exato momento da subtração da motocicleta. 6. O princípio do in dubio pro reo não é aplicável, porque as provas são harmônicas e suficientes para embasar a condenação, inclusive com as interceptações telefônicas e o depoimento da vítima. 7. A participação não é considerada de menor importância quando desempenha papel essencial para a execução do delito, caracterizando coautoria. 8. O afastamento da multa não é possível, porque a pena de multa integra o preceito legal do tipo penal. A reparação de danos é efeito automático da condenação, nos termos do art. 91, I, do Código Penal. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal. IV. Dispositivo 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, art. 386, VII; CP, art. 29, §1o e art. 91, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 239.541/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.06.2013. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 155, 386, incisos V e VII, e 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal, aduzindo que não há prova suficiente para sua condenação. Afirma que a condenação está baseada em prova emprestada incompleta. Pugna pela absolvição, alegando inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à mencionada ofensa aos artigos 155, 386, incisos V e VII, e 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004